Tribunal: STF
Processo: RHC 254862
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Grasieli Aparecida Soares Ribeiro contra decisão proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 975.723/SP.



    Colho da decisão impugnada:



    “Trata-se de Habeas Corpus com pedido de liminar impetrado em favor de GRASIELI APARECIDA SOARES RIBEIRO, no qual se aponta como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO. 



    Consta dos autos a prisão em flagrante da paciente, posteriormente convertida em custódia preventiva, pelo suposto cometimento do crime tipificado no art. 33, caput, c/c art. 40, inciso III, ambos da Lei n. 11.343/2006 (fl. 127). 



    Alega a impetrante a ocorrência de constrangimento ilegal, em razão da nulidade da prisão em flagrante, decorrente de busca domiciliar realizada sem autorização judicial nem fundadas razões, sendo ilícitas as provas dela derivadas. 



    Aduz que não se encontram presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva da paciente, previstos no art. 312 do CPP, especialmente por se tratar de delito cometido sem violência e sem grave ameaça à pessoa (fl. 2). 



    Sustenta ser inidônea a fundamentação para a decretação da prisão preventiva, pois estaria amparada apenas na gravidade em abstrato do crime e a garantia da lei e da ordem. Aduz ainda que não se levaram em conta a primariedade e os bons antecedentes. 



    Requer, liminarmente e no mérito, a revogação do decreto prisional, concedendo à paciente a liberdade provisória ou, subsidiariamente, a substituição da custódia por medidas cautelares menos gravosas. Pugna, ainda, pela suspensão do inquérito policial, ante as ilegalidades apontadas.” (eDOC 10)



    O habeas corpus não foi conhecido por ter sido utilizado sucedâneo de recurso próprio (eDOC 25). Não houve interposição de agravo regimental.



    Nesta Corte (eDOC 29), a recorrente insiste nos pedidos formulados naquele Tribunal.



    Enfatiza a ilegalidade da prisão em flagrante, ao argumento de que a abordagem foi realizada sem fundadas suspeitas.



    Alega, ainda, que não houve autorização para que o ingresso dos policiais em domicílio.



    Por fim, sustenta que o decreto prisional está fundamentado apenas na gravidade abstrata do delito.



    Requer, liminarmente e no mérito, o provimento do recurso, para revogar a prisão preventiva imposta à recorrente, ainda que mediante a imposição de medidas cautelares diversas.



    É o relatório.



    Decido.



    Trata-se de recurso contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que conheceu em parte e denegou a ordem de habeas corpus.



    Ressalto que o Supremo Tribunal Federal não é revisor direto de decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior, mas o colegiado ao qual pertence, razão por que deveria a paciente interpor o competente agravo regimental.



    Manifesto, portanto, seu descabimento.



    Isso porque o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.



    É que, ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2.  Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020)



    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.



    Transcrevo a fundamentação do ato ora impugnado:



    No presente caso, não se evidencia a ocorrência de ilegalidade manifesta, conforme se depreende da fundamentação a ser exposta a seguir. 



    A decisão que decretou a prisão preventiva foi assim fundamentada (fls. 95-97, grifei): 



    Em seguimento, no tocante aos requisitos da prisão preventiva, que o delito supostamente praticado pela autuada (tráfico de drogas) permite a versada prisão cautelar, pois a pena privativa de liberdade máxima supera a 04 (quatro) anos (art. 313, I do CPP). Assim, o flagrante deve ser CONVERTIDO EM PRISÃO PREVENTIVA em face da existência de prova da materialidade da infração e indícios de autoria, bem como a presença dos requisitos legais que autorizam a prisão cautelar (art. 312 e art. 313 do CPP). Com efeito, o boletim de ocorrência (fls. 11ss); o auto de exibição e apreensão (fls. 17ss); e o laudo de constatação (fls. 20ss) comprovam a apreensão das drogas com a autuada e a natureza dos materiais apreendidos (maconha; crack e cocaína). Quanto aos indícios de autoria, observo que as drogas foram encontradas no interior da residência da custodiada, estando demonstrada, portanto, sua vinculação aos materiais apreendidos. Em detalhamento, os policiais relataram que já tinham denúncias contra a autuada, indicando sua dedicação ao comércio de entorpecentes; que em data recente, durante a madrugada, avistaram um rapaz defronte ao portão da autuada e ela do lado de dentro do imóvel, sendo que, ao avistar a viatura, ela trancou o portão e o rapaz empreendeu fuga; que abordaram o rapaz, que confirmou que iria adquirir drogas; que na data de ontem, novamente, passaram próximo a residência da autuada e avistaram um rapaz no portão; que conseguiram abordar a autuada, que não trazia nada de ilícito; que no interior da residência encontraram 03 (três) porções grandes de maconha, 10 (dez) porções de cocaína e 02 (duas) pedras de crack, além de R$66,00 (sessenta e seis reais) em dinheiro e moedas; que várias pessoas denunciavam o grande fluxo de pessoas adentrando e saindo do imóvel. Assim, elementos até aqui angariados comprovam a materialidade do delito de tráfico (contexto da apreensão; quantidade de entorpecentes; e etc.), além de trazerem indícios suficientes de autoria. Em seguimento, relativamente aos requisitos cautelares, verifico que a autuada se envolveu na prática de delito equiparado a hediondo (art. 5º, XLIII da CF, art. 2º, caput da Lei nº 8.072/1990 e art. 44 da LD), ou seja, insuscetível de fiança, anistia, graça e indulto. A prisão cautelar revela-se necessária para garantia da ordem pública abalada pela gravidade concreta do delito imputado e pela periculosidade da agente. Ressalte-se que a gravidade referida não se verifica apenas pela natureza legal do delito praticado, mas sim pelas circunstâncias concretas do caso, tendo em vista a variedade e nocividade da droga (maconha; crack e cocaína); a quantidade de entorpecentes apreendidos (extrapola o necessário ao mero uso pessoal); e, ainda, pelas condições pessoais da autuada. Veja-se ainda que, não bastasse todo esse contexto, a custodiada responde a processo por fato análogo – ou seja, tráfico de drogas, proc. 1502358-56.2022.8.26.0400, estando em liberdade provisória com imposição de medidas cautelares, a denotar não ser iniciante na prática criminosa e não merecer nova oportunidade de cautelares diversas da prisão. Assim, além da periculosidade da agente, a prisão se mostra necessária para interrupção do ciclo delito, sendo que apenas a segregação cautelar poderá resguardar a ordem pública, pois as cautelares diversas se mostraram insuficientes. Veja-se que está demonstrada a contumácia delitiva da autuada (diversas denúncias de entrada e saída frequentes de usuários), e, por via de consequência, sua periculosidade. Assim, considerando tais elementos, há evidente risco de que a autuada volte a empreender episódios análogos a estes, antes de cumprir sua pena, pois, até o momento, nada foi suficiente para inibir o ímpeto delinquente (já foram aplicadas medidas cautelares diversas, que não impediram a reiteração delitiva). Nesse sentido, consoante a jurisprudência do C. STJ, "inquéritos policiais ou ações penais em curso justificam a imposição de prisão preventiva como forma de garantir a ordem pública" (AgRg no HC 678.598/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2021). Diante de todo o contexto apresentado, as medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) não parecem adequadas no caso dos autos, tendo em vista que não seriam suficientes para impedir a reiteração criminal, mormente do crime de tráfico de drogas supostamente praticado pela investigada (art. 282, § 6º do CPP). Da mesma forma, os elementos de convicção contidos nos autos não revelam a existência das excludentes previstas nos incisos do art. 23 do Código Penal (estado de necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal e exercício regular de direito - art. 310, parágrafo único c/c art. 314 do CPP). Por fim, não há indícios de maus tratos ou abuso por parte das autoridades. Posto isto, CONVERTO a prisão em flagrante em PRISÃO PREVENTIVA da autuada GRASIELI APARECIDA SOARES RIBEIRO, o que faço com fundamento no art. 310, II c/c art. 312 e art. 313, I e II, todos do Código de Processo Penal. 



    Na mesma toada, o Tribunal de Origem denegou a ordem nos seguintes termos (fls. 48-53): 



    Nesse passo, a presença de indícios de autoria e prova da materialidade delitiva extraem-se do auto de prisão em flagrante (fls. 01 - dos autos principais), boletim de ocorrência (fls. 11/14 - dos autos principais), termos de depoimentos (fls. 02/03, 04 - dos autos principais), autos de exibição e apreensão (fls. 17/18 - dos autos principais), laudo de constatação (fls. 20/22 - dos autos principais), que constatou que as substâncias apreendidas eram proibidas. Logo, presente o fumus comissi delicti para a manutenção da prisão preventiva.



    Como bem destacado na r. decisão atacada, o periculum libertatis faz-se presente consubstanciado na garantia da ordem pública. 



    Nesse prisma, ao contrário do alegado pela impetrante, a natureza das drogas apreendidas - 29,740g., bem como 10 trouxinhas de cocaína, pesando aproximadamente 4,810g. e 02 pedras de crack, de peso aproximado de 0,1g., - mais procuradas e disseminadas que outras drogas, de grande poder destrutivo, alto índice viciante, geradoras de invencíveis problemas na saúde pública e de potencialidade letal, conduzem à gravidade concreta do comportamento da paciente, que se mostra incompatível com a restituição da liberdade ou com medida mais branda.



     [...] 



    Aquele que, em tese, se dedica à espúria difusão do vício em droga de tamanha nocividade, em hipótese, demonstra personalidade malformada, sem a mínima sensibilidade social. Nesse sentido: “A infração atribuída ao increpado é demolidora da integridade moral e mental de seus desditosos alvos; submete progressivamente os incautos ao cativeiro existencial do vício morfético e ao mais deletério ócio, porque os vitimados por essa chaga praticamente conduzem sua vida produtiva ao epílogo” (Habeas Corpus nº 2049710-67.2014.8.26.0000 Comarca de Mogi das Cruzes, Colenda 3ª Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, Rel. Exmo. Des. GERALDO WOHLERS). 



    Assim, a segregação cautelar está amparada em elementos idôneos e plenamente fundamentada, não havendo como restituir à paciente o pretendido status libertatis, eis que não se mostra adequado e suficiente à garantia da ordem pública.



    A leitura do decreto prisional revela que, apesar de a quantidade de drogas apreendidas não ser expressiva, a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, em razão do risco concreto de reiteração delitiva, pois, segundo consignado pelo Juízo de primeiro grau, "a custodiada responde a processo por fato análogo – ou seja, tráfico de drogas, proc. 1502358-56.2022.8.26.0400" e estava em liberdade provisória com imposição de medidas cautelares quando foi presa em flagrante.



    Nesse contexto, esta Corte Superior de Justiça tem, reiteradamente, decidido, por ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção, que "maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos ou até mesmo outras ações penais em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública" (AgRg no HC n. 813.662/RS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023). 



    Ademais, havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. A esse respeito: AgRg no HC n. 801.412/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 13/3/2023; AgRg no HC n. 771.854/ES, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023. 



    Além disso, eventuais condições pessoais favoráveis não garantem a revogação da prisão processual se estiverem presentes os requisitos da custódia cautelar, como no presente caso. No mesmo sentido: AgRg no HC n. 940.918/RS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 7/10/2024, DJe de 10/10/2024; e AgRg no HC n. 917.903/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 23/9/2024, DJe de 30/9/2024. 



    No mais, quanto à alegação de invasão domiciliar, destaca-se ser inviável a análise da questão na via do habeas corpus pelo Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista a prematura fase processual em que se encontra a ação penal originária. 



    Assim, a questão deverá ser examinada após exaurida a instrução processual, até mesmo porque não se observa ilegalidade flagrante que justifique a concessão da ordem, porquanto, ao que consta dos autos, devido a constantes denúncias do fluxo de pessoas na residência da ré, em data recente, a polícia avistou um usuário na porta da residência da autuada, durante a madrugada, que empreendeu fuga ao ver os militares e confirmou que foi ao local para adquirir drogas. Em nova oportunidade, os policiais avistaram possível transação de drogas, tendo a autuada atendido indivíduo na porta da residência (ou seja, mesmo contexto antes verificado), circunstâncias que, em tese, efetivamente configuram fundadas razões a justificar a busca domiciliar. (eDOC. 25)



    Esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados na possibilidade concreta de reiteração delitiva, apurada a partir processos em curso contra o agente, de modo que não se vislumbra constrangimento ilegal pela motivação adotada. Precedentes: HC 210.704 AgR, rel. Rosa Weber, 1ª Turma, DJe 9.3.2022; HC 209.772, de minha relatoria, 2ª Turma, DJe 3.3.2022; e o HC 215.854 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 24.6.2022, assim ementado:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Agravante que, em liberdade provisória, praticou novo crime. Indícios fortes de reiteração delitiva. Prisão preventiva necessária. 3. Agravo improvido”.



    Vê-se, portanto, que a medida extrema lastreou-se em elementos concretos colhidos dos próprios autos, harmonizando-se a constrição da liberdade do paciente com a jurisprudência do STF. Nesse contexto, entendo, também, que as medidas cautelares alternativas diversas da prisão, previstas na Lei 12.403/2011, não se mostram suficientes a acautelar o meio social.



    Quanto à nulidade da busca domiciliar, a instância ordinária, mais próxima à instrução do feito, confirmou a legalidade da diligência, nos termos seguintes:



    A dinâmica dos acontecimentos e os encadeamentos das diligências não recomendariam interrupção de continuidade para providência absolutamente prescindível, especialmente, pelo fato de que as diligências culminaram nas apreensões feitas. Relevante mencionar trecho da decisão do MM. Juiz “a quo”, que bem destacou: “(...) E, na hipótese dos autos, entendemos que foi devidamente justificado o ingresso na residência. Veja-se que, conforme será detalhado a seguir, eram constantes as denúncias do fluxo de pessoas na residência da autuada, sendo inclusive objeto de verificação policial que, em data recente, avistou um usuário na porta da residência da autuada, durante a madrugada, que empreendeu fuga ao ver a polícia e confirmou que foi ao local para adquirir drogas. E agora, novamente, os policiais avistaram possível transação de drogas autuada atendendo indivíduo na porta da residência (ou seja, mesmo contexto antes verificado), de modo que havia elementos suficientes que indicavam a existência de drogas no interior da residência, justificando, portanto, o ato policial. Portanto, entendemos que não há razões para relaxamento do flagrante (...)”. (eDOC. 4, p. 9)



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe autorizar a supressão de instância.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se. 



    Brasília, 28 de abril de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente